Tribunal: TJDFT
Processo: 0738856-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALCANCE INCIDENTAL A FILHO MENOR. ERRO NA EXECUÇÃO (ABERRATIO ICTUS). COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, nos autos de medidas protetivas de urgência requeridas por supostas agressões físicas e verbais praticadas em contexto de violência doméstica.
2. O Juízo suscitante entendeu inexistirem atos violentos intencionais dirigidos ao infante, declarando-se incompetente, enquanto o Juízo suscitado foi apontado pelo Ministério Público como competente para apreciação da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência, quando a agressão dirigida à mulher atinge, incidentalmente, o filho menor, em razão de erro na execução (aberratio ictus), conforme previsto no art. 73 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O erro na execução (aberratio ictus) ocorre quando o agente, ao tentar ofender determinada pessoa, atinge outra por acidente ou erro no uso dos meios de execução, devendo responder como se o crime tivesse sido cometido contra a vítima visada, nos termos do art. 73 do Código Penal.
5. As provas coligidas demonstram que a intenção do agressor era atingir sua companheira, mulher adulta, em contexto de violência doméstica e familiar, sendo o filho menor atingido apenas por estar no colo da mãe no momento das agressões, sem dolo ou intenção de lesionar a criança.
6. O artigo 20, § 3o, do Código Penal determina que, no erro na execução, consideram-se as condições pessoais da vítima pretendida — no caso, a condição de mulher em situação de violência doméstica — para fins de fixação da competência jurisdicional.
7. A aplicação da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) se justifica porque a conduta agressiva se originou de contexto de gênero e convivência íntima, sendo irrelevante o fato de a agressão ter atingido, por erro, o filho menor.
8. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, criada pela Resolução no 1/2024 do TJDFT, tem competência especializada para casos em que a violência se dirige à criança ou ao adolescente, o que não se verifica na hipótese, sob pena de desnaturar sua finalidade institucional.
9. Em situações de aberratio ictus em contexto de violência de gênero, a competência deve ser fixada com base na vítima pretendida, aplicando-se a Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO
10. Conflito conhecido. Competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria declarada.